Tribunal: TJDFT
Processo: 0751382-97.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EVANDRO NEIVA DE AMORIM
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. LOCAÇÃO DE CARRO. VÍCIO OCULTO. INDISPONIBILIDADE DO VEÍCULO POR TEMPO CONSIDERÁVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CLÁUSULAS CONTRATUAIS SOBRE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de ação de conhecimento ajuizada pelo ora recorrente em que afirma que firmou contrato de locação de dois veículos por assinatura com a empresa ré. Sustenta que o veículo VW Saveiro, após sessenta dias de uso, apresentou defeito grave na caixa de direção, com vazamento considerável de óleo, cujo reparo perdurou por trinta dias de manutenção do veículo sem uso. Acrescenta que, no período em comento, recebeu como substituto um veículo com para-choque quebrado e sem vistoria adequada. Aduz ainda, que foi encaminhado para três unidades da concessionária V12 até que o reparo fosse realizado, e que sofreu perda de tempo útil e produtivo, bem como foi privado de bem essencial ao exercício de suas atividades profissionais. Diante disso, requereu a rescisão contratual com a devolução dos veículos contratados, a declaração de nulidade das cláusulas 6.2, 5.1. e 5.4, a inexigibilidade dos valores pelo período em que o veículo ficou sem utilização e a condenação ao pagamento de danos morais.
2. A parte autora se insurge contra a sentença que julgou os pedidos parcialmente procedentes, para declarar a nulidade da cláusula 6.2 do contrato, decretar a rescisão do contrato do veículo Volkswagen Saveiro e declarar a inexigibilidade do valor de R$ 1.621,00, referente aos 19 dias de inexecução do serviço (Id. 79094259).
3. As razões recursais estão centradas nos seguintes aspectos (Id. 79094261): (i) violação da boa-fé objetiva; (ii) falha na prestação do serviço e vício do produto; (iii) cobrança indevida e inserção do nome do recorrente no SERASA que gera dano moral in re ipsa; (iv) abusividade das cláusulas 5.1 a 5.4; (v) rescisão do contrato referente ao veículo VW Polo Track e (vi) reparação por danos morais.
4. Contrarrazões ofertadas (Id. 79094275).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em debate consiste em examinar eventual abusividade das cláusulas 5.1 a 5.4 do contrato, e se o recorrente suportou danos extrapatrimoniais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O pedido de condenação por danos morais em razão de suposta inserção do nome do recorrente no cadastro de inadimplentes trata-se de inovação recursal, uma vez que não foi pleiteado na inicial, tampouco apreciado pelo juízo de origem, razão pela qual não conheço do recurso quanto ao ponto.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990).
8. Conforme preceitua o art. 51, inciso IV, do CDC: “Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade”.
9. Dos fatos e acervo probatório colacionado, depreende-se que houve falha na prestação do serviço no que tange ao veículo Volkswagen Saveiro (Id. 79093496), diante do vício do produto (caixa de direção, com vazamento considerável de óleo), da indisponibilidade do bem essencial às atividades profissionais do recorrente por tempo considerável (trinta dias) e da substituição do carro por um que apresentava avarias (Id. 79094231). Por outro lado, não há qualquer falha com relação ao segundo veículo locado, qual seja, Volkswagen Polo Track (Id. 79093495), sendo injustificável a rescisão contratual quanto a este bem.
10. As cláusulas 5.1 e 5.4 tratam da gestão de infrações de trânsito e, em síntese, preveem que: (i) a gestão das infrações será realizada pela locadora; (ii) as multas e despesas administrativas serão pagas pela locadora e ressarcidas pelo locatário; (iii) o locatário terá o prazo de 72h para indicação do real infrator à locadora, sob pena de atribuição da multa ao locatário; (iv) se o locatário receber presencialmente a autuação, deverá encaminhá-la ao locatário. As cláusulas em comento não são abusivas, uma vez que não acarretam desvantagem ao consumidor e correspondem às regras acerca do adimplemento das dívidas relacionadas ao veículo, cuja gerência compete ao real proprietário do automóvel, qual seja, a locadora.
11. O dano moral, por sua vez, é lesão de caráter extrapatrimonial que busca reparar eventuais danos que violem os direitos de personalidade, previstos no art. 5o, inciso V, da CF/88, não podendo ser confundido com percalços ou meros aborrecimentos, sob pena de sua banalização. No caso em análise, ficou comprovado que as circunstâncias enfrentadas pelo recorrente, como indisponibilidade do serviço por dezenove dias, não ultrapassaram meros aborrecimentos do cotidiano, não configurando dano moral que impõe ao recorrido o dever de indenizar.
12. Nesse sentido, a conclusão jurídica originária, que afastou a abusividade das cláusulas 5.1 a 5.4, manteve a vigência do segundo contrato e não reconheceu os danos morais, deve ser mantida.
IV. DISPOSITIVO
13. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO.
14. Despesas processuais e honorários advocatícios fixados em R$500,00 (quinhentos reais), por equidade, nos termos do art. 85, §8o, do CPC.